Tribunal: TJSP
Processo: 0002243-68.2008.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – PLANO COLOR I – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – Protocolo da peça processual 6 dias após o depósito – TEMPESTIVIDADE – Reconhecimento – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Inclusão de conta alienígena no cálculo da credora – RECONHECIMENTO – Inversão e redimensionamento da sucumbência.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002243-68.2008.8.26.0443
Registro: 2020.0001047378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002243-68.2008.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante HSBC
BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, é apelado MAURA SHIRLEY
SOARES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002243-68.2008.8.26.0443
2/6
2a Vara Cível da Comarca de Piedade/SP
Apelante: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
Apelada: MAURA SHIRLEY SOARES DA COSTA
MM. Juíza de Direito: Dra FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU
DALL'AGLIO
VOTO No 24985
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
POUPANÇA

PLANO COLOR I CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO DE COBRANÇA IMPUGNAÇÃO Protocolo
da
peça
processual
6
dias
após
o
depósito

TEMPESTIVIDADE Reconhecimento EXCESSO DE
EXECUÇÃO Inclusão de conta alienígena no cálculo da
credora

RECONHECIMENTO

Inversão
e
redimensionamento da sucumbência.
RECURSO PROVIDO.
A sentença, de fls. 378, com
fundamento no art. 794, I, do CPC, julgou extinto o cumprimento de
sentença, nos autos da ação de cobrança de expurgos inflacionários em
conta poupança, ajuizada por Maura Shirley Soares Costa contra Banco
HSBC Bank Brasil S/A
Banco Múltiplo, declarando intempestiva a
impugnação. Em consequência, condenou o demandado ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do depósito.
Finalmente, concluiu que o débito do acionado, decorrente da fase de
conhecimento, é de R$ 854,45, que assim como os honorários da
sucumbência deverão ser abatidos do depósito efetuado, determinando a
expedição de guias de levantamento para cada parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002243-68.2008.8.26.0443
3/6

Inconformado,
o
HSBC
Bank
Brasil S/A
Banco Múltiplo interpôs recurso de apelação sustentando a
tempestividade da impugnação, assim como excesso de execução, que
deverá culminar com o acolhimento da defesa e afastamento do ônus da
sucumbência. Requer, subsidiariamente, a remessa dos autos ao contador.

Recurso recebido e processado
(fls. 400).

Contrarrazões a fls. 403/408.
É o relatório.

Cuidam os autos principais de
ação de cobrança de expurgos inflacionários, referente ao plano Collor I,
sobre saldos em contas poupanças realizados por Maura Shirley Soares
da Costa perante o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo.

A fls. 204/209, a autora iniciou a
fase de cumprimento de sentença, requerendo a intimação do réu para
pagamento da quantia de R$ 3.980,09, referente às contas 400224-6,
400281-5 e 400404-4.

Em 10/06/2011 foi disponibilizado
no DJE a determinação para pagamento, sob pena de se prosseguir nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002243-68.2008.8.26.0443
4/6
termos do art. 475-J do CPC/73.

A intimação pessoal foi juntada aos
autos em 02/09/2011 (fls. 261/262), sendo que em 06/12/2013 o HSBC
Bank depositou a quantia de R$ 6.079,51 (fls. 344) para garantia do juízo e
apresentou impugnação em 12/12/2013 (fls. 350/355).

Com efeito, não se pode falar em
intempestividade da peça defensiva, pois entre a data do depósito e o
protocolo da impugnação ao cumprimento de sentença fluíram apenas 6
dias, quando a legislação vigente à época estabelecia prazo de 15 dias
contados a partir da penhora (art. 475-J, § 1o, do CPC/73). A jurisprudência,
por sua vez, em caso de depósito judicial, consolidou o entendimento de
que o termo inicial era a data em que se efetivou tal ato.

Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEI N. 11.232/2005.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-J, § 1o, CPC.
IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRAZO.
TERMO INICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL.
1. O termo inicial do prazo para manejar embargos do
devedor contra execução fundada em título judicial -
denominados de impugnação ao cumprimento de sentença
pela Lei n. 11.232/2005 -, na hipótese em que a parte
executada se antecipa aos atos judiciais coercitivos e efetua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002243-68.2008.8.26.0443
5/6
depósito judicial, é a data da efetivação do referido depósito.
Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.”1

Assim, tempestiva a impugnação,
passa-se à análise do excesso de execução, acertadamente reconhecido
pela sentença, uma vez que no cálculo da credora foi incluída conta não
contemplada pela decisão de mérito transitada em julgado.

Com efeito, na petição inicial a
autora postulou as diferenças das aplicações identificadas pelos números
899972-5, 400224-6 e 400281-5.

No julgamento dos embargos de
declaração no 1.257.080-1/5 (fls. 143/145), esta Câmara, por unanimidade,
decidiu o seguinte:
“Todavia, assiste parcial razão ao embargante
no tocante à conta no 899972-5, que estava bloqueada
pelo BACEN, pois o saldo era superior ao limite
disponível, tal como demonstra o extrato de fls. 13.
Portanto, a referida conta deve ser excluída da
condenação, ficando, no mais, mantidas as conclusões
do aresto”.
1 STJ 4a Turma AgRg no Recurso Especial no 952.480 Rel. Min. João Otávio de Noronha
J. 04/02/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002243-68.2008.8.26.0443
6/6

Desta forma, trata-se a conta no
400404-4, incluída no pedido de cumprimento de sentença (fls. 206/207),
de aplicação alienígena aos autos e que certamente redundou em excesso
de execução.

No que tange à sucumbência
decorrente do acolhimento da impugnação pagará a impugnada a quantia
de 10% sobre o excesso exigido.
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso, nos termos acima enunciados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR